Tribunal: TJDFT
Processo: 0748238-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0748238-66.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: FABIO DE BARROS CORREIA GOMES FILHO IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por FÁBIO DE BARROS CORREIA GOMES FILHO, apontando como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA 4a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA, em virtude da decisão que homologou o Acordo de Não Persecução Penal – ANPP pactuado entre o Ministério Público e a investigada Fabiana Vicente da Silva. Nas razões (ID 7801894), o impetrante sustenta ter o ato coator desconsiderado o requisito da reparação integral do dano, previsto no art. 28-A, inciso I, do Código de Processo Penal. Alega que, não obstante tenha suportado prejuízo de R$ 145.147,00, decorrente do crime de furto qualificado pelo abuso de confiança, praticado por sua empregada doméstica, o Acordo de Não Persecução Penal – ANPP fixou a reparação no valor de R$ 6.000,00, a ser pago em doze prestações mensais de R$ 500,00. Aduz ser a decisão homologatória de Acordo de Não Persecução Penal com reparação meramente simbólica manifestamente teratológica e ilegal, por violar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além de desvirtuar a finalidade do ANPP. Argumenta que, além de não constar dos autos “qualquer indício de investigação patrimonial, levantamento de bens ou comprovação documental de hipossuficiência da investigada”, “o juízo não exigiu a demonstração da incapacidade financeira da investigada, nem determinou diligências complementares para aferir a veracidade da quantia acordada”. Sustenta que o fato de a investigada estar assistida por advogado particular, “indica capacidade financeira mínima e impõe o dever de apuração mais rigorosa”. Registra a possibilidade de a investigada ter convertido em numerário parte do produto do crime, sendo possível que ainda disponha do montante. Por fim, menciona a existência de relatório segundo o qual a investigada teria praticado, em julho de 2024, furto de joias em circunstâncias semelhantes. Com tais argumentos pugna, liminarmente, pela suspensão dos efeitos da decisão que homologou o Acordo de Não Persecução Penal (autos no 0713124-63.2025.8.07.0001) até o julgamento do writ. No mérito, requer seja concedida a segurança para anular a “decisão coatora, por ser manifestamente ilegal, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que o Ministério Público reformule a proposta de ANPP em termos compatíveis com a lei e com a reparação integral do dano; ou na impossibilidade de novo acordo, ofereça a denúncia, dando-se início à persecução penal”. Custas recolhidas (ID 78018685). É o relatório. Decido. O Mandado de Segurança é o instrumento necessário e adequado para sanar ilegalidade existente em ato administrativo praticado por autoridade que viole ou possa violar direito líquido e certo do impetrante, cuja demonstração se dá por prova pré-constituída. Sobre o tema, preceitua o art. 1o da Lei no 12.016/2009: “Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. No que importa aos atos judiciais, sabe-se que a ação mandamental configura medida excepcionalíssima, não podendo servir como sucedâneo recursal (Súmula 267 do STF) – haja vista existir um sistema próprio criado justamente para impugnar os pronunciamentos judiciais decisórios. Nesse passo, a jurisprudência pátria, reverberando a legislação específica, consolidou o entendimento segundo o qual o Mandado de Segurança contra ato judicial apenas encontra lugar quando: (i) a decisão judicial não seja atacável por recurso ao qual seja possível conceder efeito suspensivo, isto é, não haja instrumento próprio para sustar a eficácia do ato; e (ii) a decisão seja flagrantemente ilegal, teratológica ou abusiva. Além disso, certo é que o ato judicial não poder ter transitado em julgado (Súmula 268/STF). A esse respeito, destaco os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: “(...) II - O mandado de segurança, remédio constitucional previsto no art. 5o, LXIX, da Constituição Federal e regulamentado pela Lei n. 12.016/2009, destina-se a "proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público". III - Nos termos do art. 5o, II, da Lei n. 12.016/2009, não se concederá mandado de segurança de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo. IV - De acordo com a jurisprudência consolidada no STJ, a utilização do presente remédio constitucional contra ato judicial é medida excepcional, cabível somente nos casos em que se pode demonstrar que a decisão possui manifesta ilegalidade ou está eivada de teratologia. Confira-se: (AgInt no MS n. 28.298/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Corte Especial, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022, AgInt no MS n. 28.621/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022, AgRg nos EDcl no AgRg no MS n. 28.822/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 5/10/2022, DJe de 10/10/2022 e AgInt nos EDcl no MS n. 27.827/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 12/4/2022, DJe de 20/4/2022.) (...) (AgInt no MS n. 30.015/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Corte Especial, julgado em 23/4/2024, DJe de 29/4/2024.)”; “PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JURISDICIONAL. DECISÃO QUE NÃO APRESENTA CARÁTER TERATOLÓGICO. REMÉDIO CONSTITUCIONAL QUE NÃO PODE SER UTILIZADO COMO SUBSTITUTO RECURSAL. SEGURANÇA DENEGADA. RECURSO ORDINÁRIO IMPROVIDO MONOCRATICAMENTE. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA. (...) II - De fato, a regra geral é que não cabe a utilização do mandado de segurança contra ato judicial, porquanto não pode ser utilizado como substituto do recurso próprio. III - Conforme doutrina e jurisprudência, essa utilização somente é admitida de forma excepcional, nas seguintes hipóteses: quando não couber recurso contra a decisão judicial e ela mostrar-se manifestamente ilegal ou teratológica; com o objetivo de imprimir efeito suspensivo a recurso que não o tenha ou na remota hipótese de terceiro prejudicado pela decisão em tela. (...) (AgInt no RMS n. 53.791/RJ, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022.)” Na hipótese, o ato atacado mediante o presente writ é o pronunciamento do Juiz das Garantias relacionado à 4a Vara Criminal de Brasília, que homologou o Acordo de Não Persecução Penal – ANPP pactuado entre o Ministério Público e a investigada Fabiana Vicente da Silva. Eis o teor do referido ato judicial (ID 78018998, págs. 86/87): (...) É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO. Analisando os autos constata-se a regularidade formal do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) celebrado entre as partes. Com efeito, o art. 28-A do Código de Processo Penal estabelece que [...] não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime [...]. No caso dos autos, constata-se que estão presentes todos os requisitos previstos na legislação adjetiva penal, sendo, pois, caso de homologação do acordo apresentado pelas partes. E mais, conforme consta dos autos, para a celebração do acordo, o(a) investigado(a), assistido por Defesa Técnica, confessou formalmente, perante o Ministério Público, a prática do delito que lhe é imputado expondo as circunstâncias nas quais o crime ocorreu. Por fim, as cláusulas e condições do acordo que revelam que são suficientes para reprovação e prevenção do crime. Portanto, constata-se que o acordo proposto se reveste dos elementos exigidos pela legislação adjetiva penal brasileira. Posto isso, constatada a regularidade, legalidade e voluntariedade do Acordo de Não Persecução Penal, bem como verificado o atendimento dos requisitos estatuídos na Lei de regência, HOMOLOGO o ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL pactuado entre o Ministério Público e a investigada FABIANA VICENTE DA SILVA. Intime-se a vítima acerca da presente homologação (art. 28-A, §9o do CPP). Promova a Secretaria a anotação do evento criminal e a retificação da autuação, suspendendo a parte para que não conste a existência deste ato em certidão criminal de nada consta. Mantenha-se o processo suspenso até o cumprimento do acordo. Cumpra-se. Intimem-se" Apesar dos argumentos do impetrante acerca do descompasso entre a decisão objeto de análise e o art. 28-A do CPP, percebe-se que a via eleita não se presta aos fins colimados, porquanto ausente a ilegalidade ou a teratologia na decisão judicial combatida, bem como não restou configurada violação a direito líquido e certo do impetrante. De início, cabe destacar que “a decisão judicial que homologa o acordo de não persecução penal (ANPP) tem natureza jurídica declaratória e não definitiva ou com força de definitiva, porquanto o juiz não analisa o mérito da persecução penal, limitando-se a verificar a voluntariedade, por meio da oitiva do investigado na presença de seu defensor, e a legalidade do instituto proposto. 4.1 O acordo de não persecução penal (ANPP) é de um negócio jurídico pré-processual, ou seja, realizado extrajudicialmente, antes do início da ação penal, inserido em um contexto de justiça penal consensual ou negocial, celebrado entre o Ministério Público, o investigado e seu defensor, a fim de extinguir a punibilidade do investigado, caso cumpridos todos os seus termos” (Acórdão 1993221, 0716115-40.2024.8.07.0003, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 29/04/2025, publicado no DJe: 08/05/2025). O art. 28-A do Código de Processo Penal prevê a reparação do dano como requisito para a celebração do acordo, admitindo, contudo, a adequação do valor conforme a capacidade financeira do investigado e as circunstâncias específicas do caso concreto. No caso em exame, a fixação do valor reparatório — ainda que em montante inferior ao prejuízo total alegado pelo impetrante — decorreu de ajuste entre os sujeitos processuais legitimados (Ministério Público e investigado). Ao Poder Judiciário, nos termos do art. 28-A do CPP, compete apenas o controle de legalidade, voluntariedade e regularidade formal do acordo, não lhe sendo lícito intervir no conteúdo das cláusulas ou substituir o juízo de conveniência e oportunidade avaliado pelo dominus litis, sob pena de violação ao princípio acusatório e à autonomia funcional do Ministério Público. Por oportuno, confira-se o seguinte julgado desta Corte: “(...) 2. A decisão que homologa ANPP não se apresenta como uma decisão definitiva ou com força de definitiva, notadamente porque sabido que a Proposta de Acordo de Não Persecução Penal é prerrogativa atribuída ao Órgão Ministerial, que, por sua vez, pode até mesmo reformular a minuta de acordo e dar início a uma nova etapa do procedimento – extirpando, assim, qualquer caráter de definitividade que se queira emprestar à decisão judicial homologatória. 3. A proposição de Acordo de Não Persecução penal é atribuição do Órgão Ministerial, que possui margem de discricionariedade na sua formulação, a qual, de seu turno, deve ser proporcional à necessidade de reprovação de prevenção do crime, não cabendo ao Juízo, no momento de sua homologação, exercer um juízo de valor detalhado. 4. A minuta de acordo (ANPP) está adstrita ao mero controle de legalidade e apreciação dos requisitos de voluntariedade pelo Poder Judiciário, que não pode se imiscuir no conteúdo/mérito da proposta (artigo 28-A, § 5o, do Código de Processo Penal). 5. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido. (Acórdão 1797824, 0717737-91.2023.8.07.0003, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 14/12/2023, publicado no DJe: 18/12/2023.)” Forte nessas razões, concluo inexistir direito líquido e certo da parte impetrante no caso concreto, em virtude da impossibilidade de o particular, individualmente, ou mesmo o Poder Judiciário, substituir o Ministério Público na definição das condições do Acordo de Não Persecução Penal, sobretudo na via estreita do mandado de segurança, que requer prova pré-constituída. Cumpre consignar, ademais, a inexistência de teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial que se limita a homologar o Acordo de Não Persecução Penal – ANPP celebrado pelo Ministério Público, no exercício de sua prerrogativa institucional. Por fim, o cumprimento do acordo não obsta a busca da reparação civil integral dos danos perante o juízo cível competente. Assim, eventual diferença entre o valor ajustado e o prejuízo efetivo pode ser discutida pela via própria, não se justificando a utilização do mandado de segurança para alterar o conteúdo de ato homologatório regular. Resta, portanto, inviabilizada a medida em apreço, nos termos do art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL e extingo o presente Mandado de Segurança, sem resolução de mérito (art. 6o, §5o, e art. 10 da Lei n. 12.016/2009). Sem honorários advocatícios. Custas ex lege. Preclusas as vias impugnativas, arquivem-se. Intimem-se. Brasília, 5 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator